Tribunal: TJDFT
Processo: 0709560-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709560-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: OTONE CARNEIRO DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Unimed - Seguros Saúde S/A em face da r. decisão (ID 226298492, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais movida por Otone Carneiro de Sousa, deferiu tutela de urgência para determinar à Agravante “a autorização e cobertura do procedimento cirúrgico objeto da lide (OSTEOTOMIA DE COLUNA VERTEBRAL EM 3 VÉRTEBRAS), garantindo-se igualmente cobertura aos materiais solicitados pelo médico para fins de consecução da cirurgia (ID 226245127)”, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. Deferiu-se o pedido de antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso (ID 69931018). O Autor, ora Agravado, apresenta novo parecer médico em contrarrazões, no qual o médico neurocirurgião assistente relata, em 7/4/2025, a negativa de incluir apenas dois materiais na autorização (2 cages TLIF lordóticos e monitorização neurofisiológica), bem como a urgência da medida, em razão de dor e limitações funcionais advindas de doença reumatológica de espondilite anquilosante (ID 70812611). Diante desse cenário, à Agravante para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas se manifestar sobre o relatório médico juntado aos autos no ID 70812611. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator